Tribunal: STF
Processo: ARE 1277524
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 50, Vol. 93):
    “Ação Civil Pública - Pretensão de excluir limitações impostas pelas empresas concessionárias de transporte coletivo ao acesso dos idosos aos ônibus e micro-ônibus. Empresas que condicionam o acesso gratuito dos idosos à utilização do cartão RioCard. 
    Preliminar de perda do objeto que se rejeita, vez que esta só ocorre quando a prestação jurisdicional reivindicada deixa de ser útil, o que não ocorreu na hipótese. 
    A Concorrência nº 10/2010, promovida pelo Município do Rio de Janeiro, apenas alterou a forma de organização da prestação do serviço público de transporte de passageiros no Município. 
    Na dicção do artigo 42, caput e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, a Sentença proferida entre as partes originárias estende seus efeitos ao adquirente do direito litigioso, quando este for transferido, não restando alterada a legitimidade das partes. 
    E o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro – RIO ÔNIBUS, que, pelo que se depreende do seu sítio eletrônico1, representa os Consórcios: “O Rio Ônibus é o sindicato que representa os quatro consórcios, que somam as 43 empresas que operam no sistema de transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro”. 
    Portanto o Sindicato continua como representante processual de todas as empresas que prestam este serviço (antigas permissionárias, cujos serviços são atualmente prestados sob regime de concessão outorgado aos Consórcios), por força do que dispõe o artigo 8º, inciso III da Constituição Federal, o que afasta a alegada ilegitimidade passiva e, por consequência, o pleito de perda de objeto. 
    Afastada também a alegação de que a Sentença é extra petita, pois a mesma observou os limites objetivos do pedido, não havendo qualquer violação ao princípio da correlação ou congruência. 
    Benefício assegurado no artigo 230, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). - Norma constitucional e Estatuto do Idoso que se sobrepõem à legislação municipal. 
    Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.768-4, que julgou improcedente o pedido, considerando constitucional o artigo 39 do Estatuto do Idoso. 
    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Representação nº 41/2006, declarou a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei Municipal 3.167/2000, em que se baseia a defesa, que determinava o uso obrigatório do RIOCARD para que os idosos gozassem do direito de gratuidade. 
    Exceção ao direito de gratuidade dos idosos sobre os denominados serviços regulares especiais e seletivos, que estão definidos no Decreto nº 3.893/81, no artigo 12, item 14 (“Linha Especial”) e também na Orientação Normativa nº 4 da Secretaria de Recursos Humanos, vinculada ao Ministério do Planejamento, pois são os serviços que possuem tarifa diferenciada e oferecem maior nível de conforto e transportam passageiros exclusivamente sentados. 
    Dever fiscalizatório do ente municipal, na qualidade de poder concedente, nos termos do artigo 29 da Lei nº 8.987/95 – Reforma da Sentença - Provimento parcial da primeira Apelação, desprovimento da segunda e provimento ao terceiro recurso. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 43, Vol. 94)
    No apelo extremo (fl. 51, Vol. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 97 da Constituição, na medida em que o acórdão “proferido pela 1ª Câmara Cível do TJ-RJ, afastou a aplicação do art. 12 da Lei Municipal no 3.167/00, sem que a questão tenha sido submetida ao Órgão Especial daquele e. Tribunal Estadual”, violando, “assim, a reserva de plenário” (fl. 55, Vol. 95); e (b) art. 230, § 2º, da Constituição, pois o acórdão recorrido “baseou no referido dispositivo constitucional a vedação à exigência de cadastro prévio para a fruição da gratuidade pelos idosos, o que não é determinado pela norma constitucional, que tudo o que impõe é a concessão do benefício, sem restringir o controle, legal e necessário, ao seu exercício” (fl. 55, Vol. 95). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “revela-se manifestamente inadmissível o recurso extraordinário estruturado sobre suposta violação de norma infraconstitucional” (fl. 9, Vol. 98).
    No Agravo, a parte agravante alegou que, no caso, houve violação direta aos arts. 97 e 230, §2º, da Constituição Federal (fl. 76, Vol. 101).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, relativamente à suposta violação ao art. 97 da Constituição, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 59, Vol. 93):
    “O artigo 12 da Lei Municipal nº 3167/2000, que estabelece a utilização de cartão emitido pela entidade representativa das transportadoras, não observou a Constituição Federal e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
    Além disto, é sabido nesta Corte Estadual que o Sistema de Bilhetagem Eletrônica RIOCARD apresenta constantes falhas, estando este Tribunal repleto de ações movidas por idosos, que tem seu direito cerceado quando o sistema apresenta defeito na leitura do cartão. 
    Em tais casos, o passageiro simplesmente tem negado seu direito garantido constitucionalmente, em conduta abusiva pelos prepostos das empresas, pautada apenas na falha do sistema. 
    Reitere-se, ainda, que os idosos não residentes neste Município e que, ao tentarem exercer seu direito à gratuidade no transporte público, por não estarem cadastrados no sistema RIOCARD e não portarem o cartão tem também seu direito suprimido, o que constitui verdadeiro absurdo, pois seria a transposição do interesse patrimonial das empresas sobre o interesse coletivo tutelado constitucionalmente. 
    Assim, obviamente que condicionar o direito de o idoso utilizar o transporte gratuito à apresentação do cartão RIOCARD é cercear seu direito em detrimento das empresas de ônibus, que são verdadeiras potências econômicas e se valem dessa condição para limitar os direitos de seus passageiros. Por tal razão, aliás, é desinfluente o fato de o sistema RIOCARD prevenir fraudes e assegurar a fiscalização do transporte coletivo. 
    Cabe às empresas instruir corretamente seus prepostos e adotar um sistema efetivo que evite fraudes, sem, contudo, prejudicar os beneficiários dos direitos garantidos constitucional e legalmente. 
    O mínimo que se espera de empresas que atuam por permissão ou concessão do Poder Público é a prestação de suas atividades essenciais com eficiência, atenção e respeito aos cidadãos, sobretudo quando idosos. 
    Saliente-se, ainda, como bem afirmado pela Procuradora de Justiça em seu Parecer, que o artigo 12 da Lei Municipal 3.167/00 foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, destacando do Parecer o seguinte trecho: 
    “Importante destacarmos que, o artigo 12 da Lei Municipal 3.167/2000, que determina o uso obrigatório do RIOCARD para que os idosos gozem do direito de gratuidade, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça (processo N°: 0020922 -53.2006.8.19.0000). A despeito disso, tal entendimento não impede o uso facultativo, pelos idosos, do cartão RIOCARD, muito menos seu acesso gratuito ao transporte coletivo, garantido tanto pela Carta Política quanto pelo Estatuto do Idoso, conforme já mencionado. Ainda que referido artigo não tivesse a inconstitucionalidade reconhecida, realçamos que, no âmbito do sistema federativo de repartição de atribuições estabelecido pela Constituição da República de 1988, compete à União editar normas gerais sobre as matérias de competência legislativa concorrente dos entes federativos, no que se inclui a proteção dos idosos (art. 230 da Constituição Federal). Aos Estados e Municípios cabe, apenas, suplementar a normativa federal da matéria, nos termos do artigo 24, §2º da Carta Política.” (grifo nosso)
    A parte recorrente afirma que o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 12 da Lei Municipal 3.167/2000, sem submeter a questão ao Órgão Especial do TJRJ violando, assim, a cláusula de reserva de plenário. 
    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido, incidindo, no caso, o óbice previsto na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação nãopermitir a exata compreensão da controvérsia).
    Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. PRESSUPOSTOS FÁTICOS DIVERSOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1263494-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/8/2020)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.246.560-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020)
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para condenar as empresas rés, representadas pelo Sindicato ora recorrente, a assegurar acesso gratuito aos idosos ao transporte coletivo urbano, independentemente de cadastro prévio e sem emissão de cartão ou documento similar (fls. 56-57, Vol. 93):
    “No mérito, a Constituição Federal, em seu artigo 230, parágrafo 2º, estabelece que: 
    “Art. 230 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
    Parágrafo 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos”. 
    Observa-se que o dispositivo constitucional, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não faz qualquer limitação ou impõe condição ou restrição ao direito de gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos idosos.”
    O artigo 39 do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, regulamentando a norma constitucional, assegura aos maiores de sessenta e cinco anos a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, nos seguintes termos: 
    “Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 
    § 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.
     § 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. § 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação.
    (…)
    Assim, qualquer lei municipal que pretenda regulamentar os dispositivos constitucional e infraconstitucional, bem como venha a exigir o porte do documento denominado RIOCARD, ou outro diverso de qualquer documento pessoal de identidade, violaria as normas legais supracitadas. 
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI N. 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), QUE ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS AOS QUE TÊM MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATO. NORMA LEGAL QUE REPETE A NORMA CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto.
    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.768/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO. GRATUIDADE PARA O IDOSO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO NA ORIGEM. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE EXPEDIÇÃO DE NORMA PELO ESTADO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. 
    Eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da Constituição Federal, que assegurou a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, reconhecida em precedente desta Corte (ADI 3.768/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2007). 
    Possibilidade de o Poder Judiciário determinar, em casos excepcionais, que o Poder Executivo adote medidas que viabilizem o exercício de direitos constitucionalmente assegurados. 
    Ofensa ao princípio da separação de poderes não configurada. Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 707.810-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/6/2012)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente